Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-56.2018.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-56.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EURIPEDES ROBERTO HONORIO - CPF: 939.120.131-87 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), EURIPEDES ROBERTO HONORIO - CPF: 939.120.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ASSISTENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000366-56.2018.8.11.0051

EMBARGANTE: EURIPEDES ROBERTO HONORIO

EMBARGADO: OI MOVEL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NO TOCANTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO DEVIDO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo omissão, impõe-se o provimento do Recurso para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000366-56.2018.8.11.0051

EMBARGANTE: EURIPEDES ROBERTO HONÓRIO

EMBARGADA:

OI MÓVEL S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000366-56.2018.8.11.0051

EMBARGANTE: EURIPEDES ROBERTO HONORIO

EMBARGADO: OI MOVEL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta omissão no que tange ao ônus de sucumbência.

O vício de fato existe e deve ser sanado, pois na parte dispositiva do voto constou o seguinte:

“Isso posto, dou provimento ao Recurso para declarar inexistente o débito relativo ao contrato n. 0000005049161963, determinar a exclusão do apontamento restritivo e deferir o ressarcimento pelo dano moral em R$10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da negativação indevida e correção monetária desde o arbitramento, por se tratar de relação extracontratual.

Por conseguinte, excluo a condenação por litigância de má-fé.”

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração e determino ao embargado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020